Tribunal: CARF
Processo: 10880.973380/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973380/2010-79
ACÓRDÃO
1002-003.712 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. APLICAÇÕES
FINANCEIRAS REALIZADAS EM NOME DE TERCEIRO. MANDATO NÃO
CONFIGURADO. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO.
Tendo as aplicações financeiras sido realizadas em nome de terceiro, não
se pode considerá-las como decorrentes de contrato de mandato, uma vez
que a relação jurídica havida entre as instituições financeiras depositárias e
o terceiro que realizou as aplicações não se confunde com a relação
jurídica estabelecida entre este último e as empresas que lhe remeteram
recursos, sendo o terceiro único e exclusivo titular dos recursos e dos
direitos aos respectivos rendimentos, que se sujeitaram ao IR Fonte,
mesmo que sob o manto de contrato privado que disponha em sentido
diverso, que não pode ser oposto ao fisco conforme disposto no artigo 123
do Código Tributário Nacional.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que dava provimento parcial ao
recurso apenas com relação ao IRRF – aplicações financeiras e Crédito de Imposto de Renda pago
no exterior, e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, que dava provimento parcial em menor
extensão, apenas para afastar a glosa do IRRF – aplicações financeiras.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.712 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973380/2010-79
2
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1002-003.708, de 5 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10880.963019/2011-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida em sede de
manifestação de inconformidade. Em litígio valores que compuseram saldo negativo utilizado pelo
Contribuinte em sua compensação, quais sejam: parcelas informadas a título de “IR Exterior”,
“Demais Estimativas Compensadas” e “retenções na fonte”.
No entendimento da autoridade:
 quanto ao Imposto de Renda Pago no Exterior: a receita correspondente não
foi oferecida à tributação;
 quanto ao IRRF: que parte das receitas correspondentes não foram
oferecidas à tributação e parte não houve a comprovação da efetiva
retenção, tendo em vista que essa foi feita em nome de terceiros; e
 quanto às Demais Estimativas não Compensadas, a negativa foi motivada no
fato de as respectivas DComp não terem sido homologadas.
O Acórdão recorrido julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em
parte a fim de reconhecer crédito suplementar correspondentes às estimativas não compensadas
e a quase totalidade do imposto retido em razão da prestação de serviços profissionais. Quanto
aos demais valores a glosa foi mantida com os seguintes fundamentos:
1) a receita auferida no exterior não foi informada na Linha própria da DIPJ. Em sua
defesa a Contribuinte simplesmente alega que houve um erro no
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.712 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973380/2010-79
3
preenchimento, e que essa receita teria sido incluída em outra linha. No
entanto, a Contribuinte não informa em qual linha essa receita teria sido
informada, e nem apresenta qualquer documento que comprove o erro. Desse
modo, permanece incólume a conclusão estampada no Despacho Decisório, no
sentido de que a receita correspondente ao Imposto pago no Exterior não foi
oferecida à tributação.
2) a Interessada simplesmente alega que, por erro, a receita relativa aos Juros
sobre o Capital Próprio teria sido incluída em outra linha da Ficha 06A. No
entanto, não indica em qual linha essa receita teria sido informada, e nem
apresentar qualquer documento que comprove o erro.
3) As retenções na fonte decorrentes de aplicações financeiras não foram
comprovadas. A luz do que dispõe o art. 118 do CTN, ao se dirigir ao mercado
financeiro sem identificar os verdadeiros proprietários dos recursos, a SAINT-
GOBAIN ASSESSORIA atuou como titular dos rendimentos produzidos,
revestindo-se da condição de contribuinte do Imposto de Renda, nos termos do
art. 45 do CTN. Por essa razão, o Imposto de Renda retido em nome da SAINT-
GOBAIN ASSESSORIA não pode ser aproveitado por pessoa jurídica diversa –
pelas empresas signatárias do “Acordo Plurilateral de Movimentação de
Recursos Financeiros”.
Intimado do acórdão a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário tempestivo
reiterando seus argumentos de defesa no sentido de: os valores de Imposto de Renda pago no
exterior estão comprovados; no caso do Juros Sobre Capital Próprio os valores foram informados
em conjunto com as outras receitas, e mero erro não pode afastar o direito à compensação. Por
fim, quanto ao IRRF defende não haver óbices aos procedimentos contratados entre as empresas
e, consequentemente, demonstrada a correição entre os valores investidos, os rendimentos e o
imposto retido, há fundamentação e lastro para o reconhecimento do saldo negativo.
Quanto aos valores relativos ao IRRF decorrentes de rendimentos de aplicação
financeira foi esclarecido que as operações de investimentos embora tenham sido realizadas pela
SAINT-GOBAIN ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO estão lastradas no “Acordo Plurilateral de
Movimentação de Recursos Financeiros” e seus rendimentos pertencem à Contribuinte. Os fatos
foram assim esclarecidos pela Recorrente:
 nos termos do Acordo firmado entre as empresas vinculadas, as sobras de
caixa das sociedades contratantes eram transferidas para a SAINTGOBAIN
ASSESSORIA, que ficava responsável pela administração dos recursos;
 a justificativa para esse arranjo operacional era a possibilidade de obter
maiores taxas de retorno para os investimentos, e maior eficiência
administrativa e operacional;
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.712 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973380/2010-79
4
 a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA investia os recursos financeiros em fundos e
aplicações financeiras disponíveis no mercado, por conta e ordem de cada
uma das sociedades contratantes;
 o Acordo constituía instrumento de centralização dos excedentes de caixa
numa conta condominial única ou fundo único, em nome da SAINT-GOBAIN
ASSESSORIA, a quem cabia a determinação das condições em que se daria a
movimentação dos recursos;
 para o exercício desse mister, as sociedades contratantes constituíram a
SAINT-GOBAIN ASSESSORIA como sua mandatária, com poderes para “(...)
efetuar aplicações financeiras e os respectivos resgates (..) enfim, praticar
todos os atos necessários ao cabal desempenho do presente mandato”;
 os investimentos eram efetuados pela SAINT-GOBAIN ASSESSORIA por conta
e risco de cada sociedade contratante, detentora dos recursos, a quem
pertenciam todos os frutos e/ou prejuízos correspondentes;
 a titularidade dos recursos financeiros jamais deixou de pertencer às
sociedades contratantes, sendo que a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA era mera
mandatária, que emprestava o seu nome à operação global para torná-la
viável na prática;
 as aplicações financeiras e retenções eram feitas apenas em nome da
administradora por limitação operacional das instituições financeiras;
 considerando que a conta de recursos centralizados, como um condomínio,
não tinha personalidade jurídica e diante da impossibilidade de constarem
dos títulos representativos das aplicações os nomes de todas as subscritoras
do Acordo, os investimentos eram realizados apenas em nome da
administradora, SAINT-GOBAIN ASSESSORIA;
 a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA, ao contrário das instituições financeiras, tinha
plena capacidade de controlar e informar, individualmente, quanto cada
uma das sociedades subscritoras do Acordo recebia como rendimento das
aplicações correspondentes à sua participação e quanto do IRRF
correspondia a tal rendimento;
 como administradora da conta condominial, a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA
controlava as aplicações financeiras do fundo comum, rateando entre
todas as participantes os resultados correspondentes, bem como os
valores referentes ao respectivo imposto de renda retido na fonte;
 como a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA atuava na qualidade de mandatária das
demais sociedades, realizava todas as aplicações em seu nome, com
posterior rateio das receitas e/ou despesas respectivas;
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.712 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973380/2010-79
5
 os Informes de Rendimentos Financeiros que indicavam os valores do IRRF
incidentes sobre os rendimentos das aplicações eram fornecidos pelas
instituições financeiras em nome apenas da SAINT-GOBAIN ASSESSORIA,
embora o Imposto se referisse a receitas auferidas por todas as
participantes do fundo condominial;
 a Contribuinte, em consonância com os Informes de Rendimentos
apresentados pela SAINT-GOBAIN ASSESSORIA, reconheceu como receita
financeira a parcela correspondente à sua participação no fundo comum,
bem como o valor proporcional do IRRF respectivo;
 no presente caso, a Contribuinte ofereceu à tributação todas as receitas
auferidas nas aplicações financeiras realizadas por intermédio da conta
condominial e, como decorrência da legislação aplicável, tinha o direto de
compensar o IRRF efetivamente pago;
 o IRRF foi suportado pela Contribuinte, ainda que não conste essa
informação nos sistemas da RFB.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à admissibilidade e ao Crédito de IRRF sobre Juros Sobre Capital Próprio,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
Da Admissibilidade:
Conforme exposto trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que deferiu em
parte manifestação de inconformidade.
Intimada do acórdão em 30.07.2015, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário tempestivo (em 31.08.2015 – primeiro dia útil posterior ao
encerramento do prazo de 30 dias).
Assim, caracteriza a tempestividade e o cumprimento dos demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.712 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973380/2010-79
6

Do mérito:
O recurso da Contribuinte possui três pontos os quais passo a analisar.
[...]
Crédito de Imposto de Renda para no Exterior & Crédito de IRRF sobre Juros Sobre
Capital Próprio.
Quanto aos valores glosados do Imposto de Renda recolhido por serviços
prestados ao exterior e ainda sobre os Juros Sobre Capital Próprio o acórdão
recorrido concluiu pela ausência de comprovação da tributação das respectivas
receitas.
Segundo a Recorrente a conclusão do acórdão está equivocada pois, em razão de
erro no preenchimento da DIPJ as receitas em questão foram lançadas em outras
linhas da declaração.
Vejamos as explicações da Recorrente:
[...]

II.e. Crédito de IRF sobre juros sobre capital próprio.
120. Com relação aos valores retidos e recolhidos pela sociedade a
Acoforja Indústria de Forjados S.A. (Acoforja), a Recorrente ressalta que tais
valores foram efetivamente retidos e recolhidos, como foi confirmado pelo
sistema da Receita Federal do Brasil, tendo em vista as informações
prestadas à época pela fonte pagadora (Aconforja) e a correspondente
receita oferecida à tributação.
121. Como pode ser verificado a partir da análise da Ficha 06A da DIPJ, por
mero erro formal no preenchimento da declaração as receitas de JCP
recebidas não foram informadas na Linha 20 “Receitas de Juros Sobre
Capital Próprio”, mas em conjunto com as demais receitas declaradas pela
recorrente. Ressalta-se que mero erro material não pode privar a
recorrente do seu direito ao crédito do imposto por ela suportado e cuja
respectiva receita tenha sido oferecida à tributação.
Sabe-se que o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de
estimativas mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são
superiores ao imposto devido na apuração anual. Entretanto, por uma lógica do
sistema, para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam
integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se
revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à
tributação (Acórdão 1103-00.935).
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.712 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973380/2010-79
7
Essa é a regra expressa no art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77:
Lei no 9.430/96
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
...
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Decreto no 1.598/77
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional
(art. 11), dos resultados não operacionais, do saldo da conta de correção
monetária (art. 51) e das participações, e deverá ser determinado com
observância dos preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do
exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e
quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de
acordo com a legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação
do lucro real;
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.712 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973380/2010-79
8
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não
incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação
tributária, devam ser computados na determinação do lucro real.
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido
do exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que
não tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não
sejam computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do
exercício, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do
período competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados,
respectivamente.
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em
que seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em
inexatidão quanto ao período-base de competência de receitas,
rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido, depois de
compensada a diminuição do imposto lançado em outro período-base a
que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no
§ 4o.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção
monetária e juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de
pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de
competência.
[...]
Por fim, o acordão recorrido deve ser mantido no que tange a glosa dos valores
relacionados com os Juros Sobre Capital Próprio, isso porque de fato o Recorrente
não conseguiu comprovar nos autos a tributação dos respectivos valores. Embora
alegue erro no preenchimento da DIPJ e que o JCP foi tributado em conjunto com
os demais rendimentos não há nos autos qualquer lastro quanto a essa afirmação.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.712 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973380/2010-79
9
Quanto às matérias IRRF – aplicações financeiras e Crédito de Imposto de Renda
pago no exterior, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor
do redator designado do acórdão paradigma:
Com a devida vênia, ouso discordar do brilhante voto da ilustre relatora quanto a
dois pontos presentes em seu voto:

IRRF – aplicações financeiras
Como bem descrito pela ilustre relatora, o IRRF sobre aplicações financeiras que a
recorrente procura se apropriar na sua apuração ocorreu em nome de outra
empresa do grupo (SAINT-GOBAIN ASSESSORIA). Contudo, as duas empresas
tinham um “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos Financeiros”
através do qual, na visão da apelante, daria suporte para que o IRRF retido em
nome da SAINT-GOBAIN ASSESSORIA pudesse ser apropriado pela recorrente.
Entendo que não prospera a argumentação do recorrente.
Em caso envolvendo outra empresa do grupo que pretendia o aproveitamento da
mesma espécie de IRRF que fora retido em nome da SAINT-GOBAIN ASSESSORIA,
a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara de Julgamento desta 1a Seção de Julgamento
negou o pleito do contribuinte, por unanimidade de votos, através do Acórdão no
1402-006.336, de 14/03/2023. No seu voto, sobre este tema, o Conselheiro Jandir
José Dalle Lucca assim se pronunciou, que adoto como razões de decidir neste
processo:
21.A Recorrente insiste que o “Acordo Plurilateral de Movimentação de
Recursos Financeiros” de e-fls. 183/200, celebrado pelas empresas
integrantes do grupo e que elegeu a empresa Saint-Gobain Assessoria como
gestora dos recursos do “pool”, daria supedâneo para a prática adotada de
distribuição proporcional entre elas do IR retido na fonte pelas instituições
financeiras perante as quais foram realizadas as aplicações financeiras.
(...)
23.Muito embora a Recorrente tenha razão ao afirmar que a empresa
gestora Saint-Gobain Assessoria foi eleita mandatária do grupo nos termos
da cláusula 8 do “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros” de e-fls. 183/200, essa circunstância não é suficiente para
espargir os sólidos fundamentos que balizaram o v. aresto vergastado.
24.Com efeito, é incontroverso nos autos que as aplicações financeiras
foram realizadas em nome da gestora Saint-Gobain Assessoria, vale dizer, a
partir do momento em que os recursos foram por ela transferidos para as
instituições financeiras depositárias, passou a ser a única e exclusiva titular
dos recursos e dos direitos aos respectivos rendimentos, que se sujeitaram
ao IR Fonte.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.712 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973380/2010-79
10
25.Na medida em que as aplicações financeiras foram realizadas em nome
próprio e não em nome das mandantes, não se pode considerá-las como
decorrentes do contrato de mandato, uma vez que a relação jurídica havida
entre a empresa gestora e as instituições financeiras não se confunde com a
relação jurídica estabelecida entre a gestora e as empresas do grupo, razão
pela qual não se aplica o artigo 1o da Instrução Normativa no 698, de 2006,
em relação ao informe de rendimentos emitido pela Saint-Gobain
Assessoria de e-fls. 202.
26.Ou seja, ao contrário do que afirma a Recorrente, as aplicações não
foram realizadas “por conta e ordem” das mandantes, o que exigiria que os
investimentos tivessem sido realizados em nome daquelas, com base no
contrato de mandato. Pelo contrário, para obterem “taxas de retorno do
investimento mais favoráveis” (cfe. item 111 do RV), a gestora optou por
agir em seu próprio nome, figurando como titular das contas de
investimento, situação incondizente com a figura do mandato. Não se trata,
assim, de “desconsiderar atos ou negócios jurídicos”, cuja existência e
produção de efeitos entre as partes signatárias não é objeto de
contestação.
27.Nessas circunstâncias, o informe de rendimentos fornecido pela
empresa gestora (e-fls. 202) nitidamente não reflete a realidade jurídica das
operações. Além disso, não se configura na espécie o consórcio de
empresas, que, conforme prescreve o §1o do artigo 278 da Lei no 6.404, de
1976, não tem personalidade jurídica, o que não é o caso dos autos.
28.De mais a mais, destaque-se que a existência do “Acordo Plurilateral de
Movimentação de Recursos Financeiros” de e-fls. 183/200, em que pese
possa refletir o ajuste privado pactuado entre os seus signatários, não pode
ser oposto ao fisco, conforme estatuído pelo artigo 123 do Código
Tributário Nacional, litteris:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Pelas razões expostas, não acolho o pretenso aproveitamento de IRRF sobre
aplicações financeiras realizadas pela SAINT-GOBAIN ASSESSORIA.

Crédito de Imposto de Renda para no Exterior
Quanto aos valores glosados do Imposto de Renda recolhido por serviços
prestados ao exterior, a eminente relatora entendeu que estaria provado a
retenção e o oferecimento à tributação dos valores de receitas que deram origem
às retenções.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.712 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973380/2010-79
11
Mais uma vez ouso divergir da ilustre relatora e não entendo possível o
acolhimento do pretendido pelo recorrente.
Como bem explanado no voto da relatora, “sabe-se que o saldo negativo de IRPJ
ocorre quando os pagamentos de estimativas mensais ou recolhimentos efetuados
ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto devido na apuração anual.
Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de imposto de
renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo
negativo, o crédito possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as
retenções de IRRF 1) sejam comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos
tenham sido oferecidos à tributação (Acórdão 1103-00.935).”
O recorrente reconhece que não preencheu adequadamente a DIPJ, quando
deveria ter preenchido a linha 25 da Ficha 6A com os valores de receitas oriundas
do exterior. E essa foi a razão da glosa (falta de oferecimento à tributação das
receitas que deram origem à retenção de IR).
Argumenta, contudo, que, por erro formal, teria incluído o valor referente a esta
receita em outra linha da Ficha 6A da DIPJ, tendo assim oferecido à tributação.
Além disso, informa que os valores desta receita (e retenção) consta na Ficha 43,
o que, em sua visão, comprovaria o oferecimento à tributação dos valores
envolvidos.
Neste quesito, há um equívoco do recorrente. Primeiro que o preenchimento da
ficha 43 da DIPJ não significa que estes valores foram oferecidos à tributação. Eles
não são refletidos, necessariamente, como receitas nas fichas de apuração de
IRPJ/CSLL, que seria a ficha 6A. Segundo que, em que pese o contribuinte arguir
que teria oferecido o valor de receitas que deram origem ao IRRF à tributação em
outra linha da ficha 6A, por erro formal, em nada evidenciou o suposto
oferecimento. Não demonstrou nem anexou documentos que comprovassem sua
argumentação.
A forma correta de demonstrar o oferecimento à tributação seria a apresentação
dos livros contábeis e fiscais onde ficasse provado que as receitas cujas retenções
foram glosadas fazem parte da receita bruta apurada pelo contribuinte naquele
período. E o contribuinte nada apresentou neste sentindo, nem na Manifestação
de Inconformidade, nem tampouco no Recurso Voluntário.
O art. 170 do CTN assim expressa:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
(grifamos)
Então, o crédito ser líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.712 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973380/2010-79
12
Já o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no direito tributário,
assim preconiza no art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Então, o ônus da prova de direito creditório recai sobre o contribuinte que assim
pleiteia. Ele que tem que demostrar ser seu crédito líquido e certo.
Como visto, o contribuinte não foi capaz de provar o oferecimento à tributação
das receitas para o exterior que deram causa ao IRRF que pleiteia na composição
do saldo negativo aqui envolvido.
Desta sorte, mantenho a glosa referente ao Imposto de Renda recolhido por
serviços prestados ao exterior.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

VOTO VENCEDOR
Preencha o nome do redator designado

Fl. 441
DF CARF MF
Original